Tribunal: TJMT
Processo: 1033759-94.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033759-94.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIA DIAS DE SOUZA - CPF: 229.334.681-15 (AGRAVANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E UNÍSSONA – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA QUANDO VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- A jurisprudência pátria é firme no sentido de que é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda. Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por ANTONIA DIAS DE SOUZA, contra decisão monocrática deste relator de id. 131595198, que desproveu seu recurso e manteve a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 7º Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, nº 1033759-94.2021.8.11.0041, proposto pelo ora apelante em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

Em resumo, aduz em id. 155462152, que (i) levanta preliminar de cerceamento de defesa, ante necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, por entender ser imprescindível para o deslinde da lide, visto que foi negado seu direito constitucional; (ii) a CASSAÇÃO da r. sentença, determinando que seja realizada uma nova prova pericial sobre a via original do contrato. Por fim, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente o pedido constantes no recurso de apelação.

Após análise dos autos, o relator de forma monocrática desproveu o recurso com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – IDOSA E ANALFABETA – AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO ADUZINDO CERCEAMENTO DE DEFESA JÁ QUE A PROVA GRAFOTÉCNICA FOI INDEFERIDA – ALEGAÇÃO REJEITADA – PROVA DA CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO– REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES – PREQUESTIONAMENTO AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os elementos dos autos evidenciam que a autora/apelante firmou o contrato de empréstimo consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, razão pela qual, persiste a responsabilidade da parte autora/apelante decorrente das prestações do empréstimo.

II – Não há falar em nulidade contratual por ser a parte autora analfabeta, visto que tal circunstância não a torna incapaz.

III - Demonstrado que o produto do empréstimo dito nulo foi disponibilizado à parte autora, não há como considerar válida a justificativa apontada de que não firmou o contrato, tampouco de que não se beneficiou de qualquer quantia, ou que houve cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento da realização de pericia grafotécnica.

IV - A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

V -Honorários de sucumbência majorados de 15% sobre valor atualizado da causa, para 20% sobre o valor atualizado da causa, dispensando a exigibilidade em razão da justiça gratuita”.

Inconformada, a parte autora apresentou Recurso de Agravo Interno com os mesmos argumentos exposto na Apelação.

Apresentada contrarrazões id. 158491157, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de maio de 2023.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por ANTONIA DIAS DE SOUZA, contra decisão monocrática deste relator de id. 131595198, que desproveu seu recurso e manteve a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 7º Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, nº 1033759-94.2021.8.11.0041, proposto pelo ora apelante em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

Pois bem,

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“ A parte apelante sustentando a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora requer o provimento do recurso de apelação para declarar a anulabilidade do contrato de empréstimo consignado, por não observância das normas legais para sua elaboração e ao final, requereu a procedência da demanda e a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais, bem como à restituição em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

Analisando detidamente os autos. (id. 152069945 – 152069945, Pág. 1-9; Pag.1-3), verifico que a existência do contrato pactuado entre as partes.

Da mesma forma (id 152069948, 152069949, 152069950-), observo que os valores foram devidamente transferidos para a conta bancaria do ora apelante, junto ao Banco Itaú Consignado S.A, agencia 1462, conta corrente 4166-1.

Dessa forma, é evidente que havendo contrato e comprovante de deposito na conta bancária da ora apelante, a perícia requerida é dispensável.

Assim, tratando-se de uma relação de consumo, competia à parte autora/apelante (art. 373, I) trazer aos autos prova de não ter recebido o valor referente ao empréstimo bancário.

A proposito:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ART. 373, I, CPC/15 – ÔNUS DA PROVA – FECHAMENTO DA EMPRESA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega, comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia aos apelantes demonstrar de forma real o descumprimento do contrato de compra e venda. Não tendo se desincumbido de provar as suas alegações, o desprovimento é medida que se impõe. A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas”. (TJMT - CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Ainda,

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence a parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

Por fim,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Ademais, não há falar em nulidade contratual por ser a parte autora analfabeta, visto que tal circunstância não a torna incapaz e, além disso, o instrumento de contrato foi subscrito por testemunhas, de acordo com o art. 595 do CPC.”; senão vejamos:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. SUBLEVAÇÃO DA PROMOVIDA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. APOSIÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL E ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 595, DO CÓDIGO CIVIL. ATENDIMENTO. VALIDADE DA AVENÇA. CABIMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. Nos termos do art. 595 do Código Civil, “no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”. Comprovada a validade da declaração firmada pela consumidora, e, por conseguinte, a efetiva contratação do empréstimo, é de se declarar devidos os descontos realizados nos seus proventos, pelo que não há de se falar em conduta ilícita da instituição financeira, pois sua atuação decorreu do exercício regular de um direito. (TJPB – APL 0002079-79.2014.815.0191, Relator: Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Julgado em 03/04/2018, 4ª Câmara Cível).”

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do banco/apelado.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima. Com fulcro no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária, passando-a para 20% (vinte por cento) sobre o valor dado a causa, observando-se, no caso, que a vencida é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, CPC).

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.

Cumpra-se.”

Pois bem, conforme exposto na decisão agravada, a agravante alega que é sua a assinatura lançada no suposto contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, e que, por esse motivo, seria necessária a produção de prova pericial grafotécnica, no entanto, não merece prosperar tal alegação.

Saliente-se, que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar a contratação.

Sobre o tema, transcrevo os precedentes jurisprudenciais atuais dos Tribunais pátrios, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRESTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. DESNECESSIDADE DE PERICIA GRAFOTÉCNICA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO REJEITADO. 1. Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato, pois esta não difere das constantes nos autos. 2. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não configuram ato ilícito. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - AC: 5319279 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 20/11/2019, 1.ª Câmara Regional de Caruaru - 1.ª Turma, Data de Publicação: 29/11/2019). (sem grifos no original)

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DECADÊNCIA AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. 1. Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato (ID 8095253 - p. 1/65148151), pois esta não difere das constantes da ata de audiência (ID 8095260) e da carteira de identidade da recorrida (ID 8095233). [...]. (TJ-DF 07146163120188070003 DF 0714616-31.2018.8.07.0003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 16/05/2019, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS CONSTANTES NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO AUTOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES EFETUADA PARA CONTA CORRENTE DO CONTRATANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. PRELIMINAR. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que o magistrado possui discricionariedade para acolher pedidos de produção de provas feitos pelas partes ou rejeitá-los, caso entenda desnecessária determinada prova, tudo quando devidamente motivadas as decisões, o que ocorreu na espécie. Em análise minudente dos autos, verifico que há correspondência entre as assinaturas constantes no contrato de empréstimo e nos documentos apresentados pelo próprio autor, quais sejam, procuração ad judicia, declaração de pobreza e identidade. Assim, tenho que não se faz imprescindível a realização de exame grafotécnico in casu. [...]. 6. Reconhecida a validade do contrato, impõe-se, como corolário, a improcedência da ação, mantendo-se incólume a sentença vergastada, inclusive quanto à condenação do autor por litigância de má-fé, vez que claramente alterou a verdade dos fatos. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO ACORDA a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Apelo interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJ-CE - APL: 00207690720178060029 CE 0020769-07.2017.8.06.0029, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 17/07/2019, 2.ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2019). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO REQUERENTE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA SOBRE O CONTRATO QUE EMBASOU A NEGATIVAÇÃO. DESNECESSIDADE. NOTÓRIA SEMELHANÇA ENTRE A ASSINATURA APOSTA NOS DOCUMENTOS QUE ENCARTARAM O FEITO E O REFERIDO DOCUMENTO APRESENTADO PELO RÉU. PLEITO DE JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO EM RÉPLICA. JUIZ DA CAUSA QUE É DESTINATÁRIO DA PROVA. EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. ESCORREITA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDUTA DO AUTOR QUE SE ENQUADRA NO DISPOSTO NO ART. 80, II, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SC - AC: 05020495620128240045 Palhoça 0502049-56.2012.8.24.0045, Relator: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Data de Julgamento: 08/03/2018, Quarta Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)

Na hipótese, é possível observar que a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda.

Conforme exposto na decisão recorrida, não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.

Portanto, é evidente a regularidade dos descontos efetuados no subsídio da Agravante, decorrente do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, sendo indevida a suspensão da cobrança e/ou a condenação da instituição financeira à restituição do que foi descontado e ao pagamento da indenização por dano moral pretendida.”

Portanto, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023